Tribunal: TJDFT
Processo: 0714661-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Processo : 0714661-97.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 229089890 dos autos originários n. 0722358-46.2024.8.07.0020) que indeferiu a gratuidade de justiça à autora, aqui agravante, porque “a autora é advogada, se qualificou como empresária, declarou receber salário de R$ 30.000,00 (trinta mil) e comissões/gratificações de R$ 15.000,00 (quinze mil), além de adquiriu um veículo de alto custo” e, embora intimada para anexar documentos que demonstrassem a sua situação de hipossuficiência, permaneceu inerte. A agravante alega que o benefício da gratuidade de justiça é devido a todo cidadão que receba mensalmente até 5 (cinco) salários mínimos líquidos. Argumenta que a sua hipossuficiência financeira foi demonstrada por meio de documentos acostados aos autos, de maneira que a negativa do benefício viola o direito fundamental de acesso à justiça e configura cerceamento de defesa. Pontua que a sua situação econômica atual, e não a pretérita, deve ser considerada para a concessão do benefício, sendo que o comprometimento da renda com despesas essenciais impede o pagamento das custas sem prejuízo à sua subsistência e de sua família. Aduz que, “apesar de o recorrente (sic) ter realizado um contrato de financiamento de veículo, não se pode negar a concessão do benefício, considerando que sua situação financeira se alterou desde a aquisição do bem”. Reafirma que o indeferimento do benefício contraria o princípio da dignidade da pessoa humana e o acesso à justiça como princípio norteador do processo civil. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão para o deferimento da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Nada obstante, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Contudo, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. Com efeito, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias podem, de ofício, examinar a condição financeira do postulante à gratuidade de justiça ainda que conste nos autos declaração de hipossuficiência, porquanto ostenta presunção relativa de veracidade. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020. Grifado) Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso em exame, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental acostada. De acordo com a ficha cadastral de consorciado anexada, datada de setembro de 2022 (id. 215121609 – p. 12/14 na origem), a agravante afirmou ser empresária/advogada e receber salário de R$ 30.000,00 mensais, além de comissões e gratificações de R$ 15.000,00, rendimento totalmente incompatível com alguém merecedor da gratuidade de justiça. Ainda declarou patrimônio de mais de R$ 1.200.000,00. Aliado a isso, a aquisição, mesmo que financiado, de veículo de elevado valor (uma Porsche Cayenne V6) reforça a desnecessidade do benefício buscado, máxime considerando que a prova documental juntada não indica a redução de renda ou a existência de despesas extraordinárias aptas a corroborar a insuficiência financeira alegada. Com efeito, diferentemente do que sugere a agravante, o magistrado poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99, § 2o, do CPC). Na espécie, o juízo a quo oportunizou à agravante demonstrar o estado de hipossuficiência, mediante a juntada de “extratos bancários dos últimos 03 (três) meses DE TODAS AS SUAS CONTAS, COM PRECISA IDENTIFICAÇÃO DE TITULARIDADE e seu último informe de rendimentos”. Todavia, a agravante manteve-se inerte. Neste recurso, insiste na concessão da gratuidade de justiça com base em suposta prova que, de fato, não veio aos autos para demonstrar minimamente a insuficiência financeira. Nesse quadro, à míngua de prova robusta da incapacidade financeira da agravante, não resta evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator